Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-68.2015.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002659-68.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME MARTINS DA SILVA - CPF: 053.138.211-72 (EMBARGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), DEUSELITE DA SILVA MARTINS - CPF: 571.889.551-15 (EMBARGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SILVAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 021.118.361-09 (EMBARGANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), CINTYA PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.855.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. P. M. - CPF: 051.807.221-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002659-68.2015.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES – CULPA CONCORRENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA CONCESSIONÁRIA TOMADORA DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS PELA METADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0002659-68.2015.8.11.0003

EMBARGANTES:
ENERGISA S/A E MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
.

EMBARGADO:
JAIME MARTINS DA SILVA E OUTRA
.

Processo na Origem n.º 0002659-68.2015.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A E MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
, de acórdão que negou provimento aos Apelos e que restou assim ementado (ID 155946691 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRADA A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DE AMBOS OS CONDUTORES – CULPA CONCORRENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA CONCESSIONÁRIA TOMADORA DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS PELA METADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA PREJUDICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ambos os condutores, tanto do veículo quanto da motocicleta, agiram de forma negligente e contrária ao que prevê o código de trânsito, tornando ambos responsáveis pela ocorrência do acidente de trânsito, resta caracterizada a culpa concorrente.

Se a culpa pelo acidente é concorrente, a indenização por danos morais e materiais somente é devida pela metade.

A empresa proprietária do veículo que, utilizado pelo empregado, se envolve em acidente responde, solidariamente com o condutor, pelos danos eventualmente causados, a terceiros, em razão de acidente por ele causado, uma que tem o dever de zelar pela boa utilização do bem, cuja inobservância implica em culpa in eligendo ou in vigilando

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência
”
.

As embargantes,
ENERGISA S/A E MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
, alegam que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou acerca da ausência de comprovação de que o veículo estava à serviço da concessionária, que incumbia à parte autora, e também contraditório, porque não afastou a responsabilidade solidária da concessionária, mesmo o acidente tendo ocorrido em um domingo.

Requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, afastar a responsabilidade solidária da concessionária.

Contraminuta apresentada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 158345187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002659-68.2015.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A E MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
, de acórdão que negou provimento aos Apelos.

As embargantes,
ENERGISA S/A E MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
, alegam que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou acerca da ausência de comprovação de que o veículo estava à serviço da concessionária, que incumbia à parte autora, e também contraditório, porque não afastou a responsabilidade solidária da concessionária, mesmo o acidente tendo ocorrido em um domingo.

Requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringente, afastar a responsabilidade solidária da concessionária.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à alegada ilegitimidade passiva da concessionária ENERGISA, concluiu que a questão já havia sido debatida e afastada no
AI 1021135-73.2020.8.11.0000, que foi desprovido por esta Câmara, porquanto foram verificados indícios suficientes para concluir que o veículo que prestava serviços à Energisa foi o responsável pelo acidente
.

Vejamos trecho do acórdão embargado, no qual foi citado o acórdão proferido no
AI 1021135-73.2020.8.11.0000:

“
Também restou claro que o veículo que causou o acidente era de propriedade da MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA que, por sua vez, prestava serviços para a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tanto é assim que
o veículo encontrava-se adesivado com a logomarca de ambas as empresas
, conforme fotografia anexada às fls. 66/67 dos autos de origem.

Portanto, em que pese o acidente ter ocorrido em um domingo, quando o motorista da empresa utilizava do veículo para fins particulares, resta inegável a sua responsabilidade pela fiscalização da forma como o veículo a seu serviço estava sendo utilizado
.

A agravante não nega a existência da relação contratual com a requerida MST, proprietária do veículo e empregadora do motorista da caminhonete, que lhe prestava serviços
”. (grifei)

De modo que a concessionária responde, solidariamente, pelo pagamento das indenizações.

Portanto, não se verifica a alegada omissão ou mesmo contradição porque a decisão de manter a concessionária no polo passivo e depois condená-la, solidariamente, a reparação civil dos danos causados em razão do acidente no qual foi vítima fatal o filho dos autores.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. APELO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. APELO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Apelo a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Assim, da leitura do acórdão verifica-se não existirem proposições inconciliáveis entre si na sua fundamentação ou mesmo entre essa e o dispositivo.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida também não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023